Tribunal: TJBA
Processo: 8077812-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077812-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELITA MARTINS MANDARINO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). Professora Inativa. Paridade. Subsídio. Coisa Julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Entre Rios, que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 8000855-17.2025.8.05.0076, rejeitou a impugnação estatal e determinou a implementação da GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos da exequente. O agravante sustenta a inexigibilidade do título por incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a necessidade de absorção da vantagem pelo Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão do Estado da Bahia de discutir a incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio (Lei Estadual n. 12.578/2012) encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000; (ii) saber se o pagamento cumulativo da GEAC com proventos fixados em subsídio configura
bis in idem
ou violação ao regime remuneratório constitucional ; e (iii) saber se a GEAC deve ser calculada sobre eventual complementação do Piso Nacional ou se deve ser considerada dentro do valor do piso para fins de atingimento do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva reconheceu expressamente o caráter genérico da GEAC e o direito dos inativos com paridade à sua percepção, afastando especificamente a tese de incompatibilidade com o regime de subsídio da Lei nº. 12.578/2012.

4. Operada a coisa julgada material, é vedado ao executado rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matérias que foram objeto de cognição exauriente no processo de conhecimento, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 508 do Código de Processo Civil.

5. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), o Piso Nacional do Magistério refere-se ao vencimento básico, não podendo gratificações genéricas ser utilizadas para o seu atingimento, sob pena de esvaziamento da carreira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo que reconhece o caráter genérico da GEAC e sua compatibilidade com o regime de subsídio impede a rediscussão da matéria em fase de cumprimento individual de sentença. 2. A gratificação GEAC, por incidir sobre o vencimento básico, deve ser calculada observando o valor do Piso Nacional do Magistério vigente, sem que este valor mínimo absorva a vantagem pecuniária reconhecida judicialmente”.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI, 39, § 4º, 40, § 8º e 100; Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 203, 292, 508, 525, § 12, 535, § 5º e 1.015, parágrafo único; Leis Estaduais (Bahia) n. 6.870/1995, n. 8.261/2002 e n. 12.578/2012; Lei Federal n. 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167; STF, RE 596.962 (Tema 156);STJ- AgInt nos EmbExeMS: 10424 DF 2007/0070244-0;STJ- Tema 476; ; TJBA, MS 8019104-26.2020.8.05.0000 (Título Coletivo); TJBA, Petição Cível 8006265-27.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8077812-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada Helita Martins Mandarino.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator